Tribunal: TJDFT
Processo: 0753215-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR NAVARRA S/A EM FACE DE DAUTO COELHO E OUTROS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE. CARÁTER SANCIONATÓRIO. MANDADO DE CONSTATAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto por NAVARRA S/A, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de Dauto Coelho dos Santos e outros, a qual indeferiu pedido de suspensão de CNH e passaporte do executado, bem como a penhora do imóvel indicado pela credora.
2. Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão para deferir medidas executivas atípicas, notadamente suspensão da CNH e apreensão/bloqueio do passaporte do executado, bem como a expedição de mandado de constatação no imóvel de matrícula no 27.657, para verificação da efetiva utilização como residência e apuração da alegada impenhorabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Definir se a suspensão da CNH e o bloqueio do passaporte são medidas adequadas, úteis e proporcionais para assegurar o cumprimento da execução. 3.1. Estabelecer se cabível a expedição de mandado de constatação para verificar a destinação residencial do imóvel indicado à penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Medidas executivas atípicas são admitidas pelo art. 139, IV, do CPC, mas devem observar proporcionalidade, razoabilidade e vínculo com a efetividade da tutela. 4.1. No caso, a suspensão de CNH e bloqueio do passaporte não se relaciona com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
5. Quanto ao mandado de constatação, o imóvel indicado à penhora coincide com aquele onde o executado foi citado pessoalmente e cuja matrícula registra instituição de bem de família. 5.1. Ou seja, o bem enquadra-se nas hipóteses da Lei no 8.009/90, tornando inviável a penhora e sem nenhum proveito a pretendida diligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Medidas executivas atípicas exigem demonstração de utilidade, razoabilidade e indícios concretos de ocultação patrimonial. 2. O imóvel onde o executado reside caracteriza-se bem de família e é impenhorável, tornando desnecessária a expedição de mandado de constatação.”
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 139, IV, CPC. Lei no 8.009/90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0744702-47.2025.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2026; 0722272-04.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 03/02/2026; 0742228-06.2025.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 16/12/2025.